Tribunal: TJSP
Processo: 2002845-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002845-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é paciente ALAN
HENRIQUE DE SOUZA ALVES e Impetrante LAZARO EVANDRO BERNAL
NICOLAU.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 2/7
Habeas Corpus no 2002845-73.2020.8.26.0000
Teodoro Sampaio
Impetrante: Lazaro Evandro Bernal Nicolau
Paciente: Alan Henrique de Souza Alves
41.645
1. O advogado Lazaro Evandro Bernal Nicolau
impetra ordem de habeas corpus em favor de Alan Henrique de
Souza Alves, apontando o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Teodoro Sampaio como autoridade coatora. Alega, em síntese,
existir excesso de prazo na duração da custódia cautelar do paciente,
que se encontra preso por imputação de tráfico de drogas e
associação para o tráfico desde 02 de maio de 2018. Ressalta que a
audiência de instrução e julgamento designada para 4 de julho de
2019 não se realizou e foi remarcada para 8 de agosto de 2019, data
em que, contudo, não foi finalizada, motivando a designação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 3/7
audiência de continuação para 12 de setembro do mesmo ano. A
instrução não se encerrou nesse dia, visto que o corréu não fora
interrogado, o que se daria apenas em 23 de janeiro de 2020.
Sublinha que, após o encerramento da instrução processual, as
partes ainda apresentarão alegações finais e, somente depois, o feito
será sentenciado, a demonstrar que o prazo de duração da prisão
extrapola o determinado em lei. Argumenta que o retardamento da
instrução não vem sendo causado pela defesa e fere o mandamento
constitucional da duração razoável do processo. Pede a concessão
da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, com expedição
de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/08). A inicial veio instruída
com os documentos de fls. 09/136.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 138.
Vieram as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 140/141).
Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 145/149, pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações remetido
pela autoridade judicial que a ação penal em questão é fruto de
investigações ocorridas durante a “Operação Anomia” nos autos no
000747-19.2017.8.26.0627, em que o investigado Luiz Ricardo Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 4/7
Zambrano apresentou colaboração premiada, já homologada, sendo
que, com a realização das investigações dela decorrentes deflagrou-
se a “Operação Panacea”, que deu origem aos autos em discussão.
Por ocasião do relatório final do inquérito, a
autoridade policial representou pela realização de busca domiciliar em
algumas residências e prisão temporária do paciente e outros
investigados, recebendo parecer favorável do Ministério Público. A
representação foi acolhida e o paciente foi preso em 02 de maio de
2018.
No decorrer das investigações a autoridade
policial representou pela prorrogação das prisões temporárias dos
investigados, inclusive do paciente, sendo acompanhada de parecer
ministerial favorável. O pedido foi deferido.
Houve representação pela decretação da prisão
preventiva do paciente e de outros investigados. A inicial acusatória
foi ofertada e, quando de seu recebimento pela autoridade judiciária,
decretou-se a prisão preventiva do paciente e de outros investigados.
O mandado de prisão foi cumprido em 29 de junho de 2018.
Regularmente notificados, o paciente e demais
corréus apresentaram defesas prévias que, contudo, não trouxeram
teses capazes de afastar a denúncia oferecida, razão pela qual o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 5/7
recebimento foi mantido e designada audiência de instrução e
julgamento para 04 de julho de 2019, 8 de agosto de 2019 e 12 de
setembro de 2019.
Em 16 de janeiro de 2020, aguardava-se a
devolução de precatórias expedidas para interrogatório do corréu
Wander e inquirição de testemunhas de defesa e acusação, para,
assim, encerrar-se a instrução.
3. A ordem deve ser denegada.
No caso em julgamento, inexiste, por ora, o
alegado excesso de prazo da duração da custódia cautelar do
paciente, pois, apesar do lapso temporal transcorrido desde a sua
prisão, a demora noticiada ainda se justifica pela complexidade dos
fatos em apuração.
Conforme noticia o Juízo, a investigação originou-
se de colaboração premiada e investigação iniciada em outros autos,
sendo inaugurada nova operação policial para apuração dos fatos
constantes da colaboração. Pela complexidade das diligências e
quantidade de réus envolvidos, resta justificado o tempo já
transcorrido na apuração.
Soma-se que, segundo observado nos autos do
processo de origem, houve a expedição de cartas precatórias para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 6/7
diversas outras Comarcas do Estado de São Paulo e do Estado de
Mato Grosso do Sul.
A despeito do lapso verificado, os prazos para
conclusão da instrução não são peremptórios e somente
evidenciariam eventual excesso de prazo, caso verificada desídia na
condução do feito. Vê-se, contudo, do relato da marcha processual,
que não há desídia judicial na tramitação processual, que tem seguido
seu curso regular.
Nesse sentido, pela não caracterização do
excesso de prazo sem desídia judicial, ocorrendo a demora
exclusivamente em razão das peculiaridades do processo criminal,
invocam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede
a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito,
as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual
dilação do prazo. Precedentes” (2a T., HC 110.350, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 14.02.2012, DJe 05.03.2012). Igualmente: “Habeas
Corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Trâmite processual
que se dá de maneira razoável, adequadamente às peculiaridades da
causa. Excessiva demora não caracterizada. Ordem denegada” (2a
T., HC 109.349, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2011, DJe 046 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002845-73.2020.8.26.0000 - Teodoro Sampaio - VOTO No 7/7
05.03.2012).
Manifesta-se
a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça: “Somente há de se falar em constrangimento
ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso
injustificado do juízo, o que não ocorreu na presente hipótese, onde
a dilação do prazo para conclusão da fase instrutória resta
devidamente
justificada,
em
observância
ao
princípio
da
razoabilidade, mormente quando se tem em conta a complexidade do
feito” (STJ, 5a T., HC 213.973, rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.02.2012, DJe
13.02.2012).
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado